Tribunal: STF
Processo: ADI 5546
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Estado da Paraíba. Cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. modulação dos efeitos do acórdão embargado.



    1. Revela-se possível a utilização dos embargos de declaração visando à veiculação de pedido de modulação dos efeitos da decisão embargada. Precedentes.



    2. No caso, o embargante demonstrou a existência de razões de segurança jurídica e excepcional interesse público capazes de justificar o acolhimento da pretensão de modulação dos efeitos do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de que a decisão de inconstitucionalidade produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento da decisão de inconstitucionalidade.